Tribunal: TJBA
Processo: 8044571-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044571-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAVEPEL VEICULOS E PECAS LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:
LEA MARCIA BRITTO MESQUITA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE RUY FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. AÇÃO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ADITAMENTO À INICIAL. INDUÇÃO A ERRO. COMPORTAMENTO DAS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de arbitramento de honorários, manteve os sócios da empresa executada no polo passivo da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a composição do polo passivo da demanda, estabelecida na petição inicial, pode ser tacitamente alterada pela conduta processual das partes, ou se, em observância ao princípio da estabilização da demanda, a inclusão de novos réus depende de aditamento formal à inicial, nos termos da lei processual.

III. Razões de decidir

3. O Direito Processual Civil é regido pelo princípio da estabilização da demanda, segundo o qual, após a citação, os elementos da lide, incluindo as partes, não podem ser alterados livremente. A definição dos sujeitos processuais é atribuição do autor, que delimita na petição inicial contra quem dirige sua pretensão.

4. Conforme os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou contra quem não foi demandado. A manutenção dos sócios no polo passivo, sem que contra eles tenha sido formulado pedido expresso, configura decisão extra petita.

5. A petição inicial da ação originária foi direcionada inequivocamente apenas contra a pessoa jurídica CAVEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA – ME. A menção aos sócios teve o propósito exclusivo de viabilizar a citação da empresa, não implicando sua inclusão como partes.

6. A inclusão dos sócios no polo passivo exigiria um aditamento formal à petição inicial pela parte autora, submetido ao consentimento da parte ré já citada e ao deferimento do juízo, conforme o art. 329 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos. A atuação dos sócios na defesa e a menção a eles pelas partes não suprem a ausência do ato processual formalmente exigido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação originária exclusivamente em face de CAVEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

Tese de julgamento: "A definição do polo passivo da demanda é fixada com a petição inicial e, em respeito ao princípio da estabilização da demanda, não pode ser alterada pela conduta posterior das partes, sendo indispensável o aditamento formal da inicial, nos termos do art. 329 do CPC, para a inclusão de novos réus, sob pena de configurar-se decisão
extra petita
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8044571-31.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Eunápolis, figurando, como Agravante, CAVEPEL VEICULOS E PECAS LTDA e OUTROS (03), e, como Agravados, ESPÓLIO DE RUY FERREIRA DA SILVA e RITA DE CASSIA LOPES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça